Tribunal: TJDFT
Processo: 0722002-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: agravo em execução penal. condenação definitiva. prisão domiciliar humanitária PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. BENEFÍCIO INVIÁVEL. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária ao apenado (homem), sob o fundamento de que o recorrente não é indispensável aos cuidados de seu filho menor.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se o agravante faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária a fim de prestar cuidados ao seu filho menor; e (ii) analisar o pedido de detração pelo período em que o apenado esteve preso, preventivamente.
III. Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de seu filho, uma vez que a criança está sob os cuidados da genitora, que conta com o auxílio de programas sociais e ainda possui outros familiares, não tendo sido evidenciado estado de vulnerabilidade.
5. Alegações referentes à retificação do cômputo da pena devem ser previamente submetidas ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.